Tribunal: STF
Processo: EP 167
Classe: EP
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-03-19
Data de publicação: 2026-03-19

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO

Trata-se de Execução Penal, em razão de Ação Penal em face de ANDERSON GUSTAVO TORRES, julgada procedente, para condenar o réu à pena de 24 (vinte e quatro) anos, sendo 21 (vinte e um) anos e 6 (seis) meses de reclusão e 2 (dois) anos e 6 (seis) meses de detenção, aplicado o regime inicial fechado para início de cumprimento da pena, na forma do art. 33, do CP, além da pena pecuniária de 100 (cem) dias-multa, pela prática dos crimes de organização criminosa armada (art. 2º, caput, §§ 2º e 4º, II, da Lei 12.850/13), tentativa de abolição violenta do Estado Democrático de Direito (art. 359-L do CP), golpe de Estado (art. 359-M do CP), dano qualificado pela violência e grave ameaça, contra o patrimônio da União, e com considerável prejuízo para a vítima (art. 163, parágrafo único, I, III e IV, do CP), e deterioração de patrimônio tombado (art. 62, I, da Lei 9.605/98).
Em 18/3/2026, a defesa peticionou apresentando requerimentos (eDoc. 180).
É o relatório. DECIDO. 

 A Lei de Execução Penal, em seu art. 14, garante o direito à saúde aos presos, estabelecendo que a assistência à saúde, de caráter preventivo e curativo, compreende atendimento médico, farmacêutico e odontológico. 
No caso dos autos, os documentos acostados pela defesa indicam acompanhamento odontológico anterior, com relato de agravamento do quadro, sugerindo a necessidade de retorno ao consultório odontológico indicado (eDoc. 180-181). 
Diante do exposto, nos termos do art. 21 do Regimento Interno do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, AUTORIZO o deslocamento do custodiado ANDERSON GUSTAVO TORRES ao consultório da Dra. Priscila Pontes Duarte Silveira, localizado na AOS 02/08 – Terraço Shopping, Torre A – Sala 301 Octogonal – Brasília/DF, em data e horário a ser agendado pela administração da unidade custodiante, devendo o traslado ocorrer mediante escolta e sob a responsabilidade Comando do 19º Batalhão da Polícia Militar.
Oficie-se ao Comando do 19º Batalhão da Polícia Militar, encaminhando-se cópia desta decisão para as providências cabíveis. 
Ciência à Procuradoria-Geral da República. 
Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se
Brasília, 19 de março de 2026.

Ministro ALEXANDRE DE MORAES
Relator
Documento assinado digitalmente